Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707757-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM APELADO: JAIR AMARAL DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, vislumbro que, não obstante a apelante haja afirmado em seu apelo que “o preparo está devidamente comprovado pela guia de custas e seu respectivo comprovante, ambos anexos aos autos” (ID 37810559), esta deixou de recolher o preparo, não havendo, em seu recurso, nenhuma comprovação neste sentido. Deste modo, em sendo verificada a inexistência de pagamento prévio das despesas recursais, incide o disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, in verbis: Art. 1.007. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sendo assim, determino que a Secretaria providencie a INTIMAÇÃO da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Diligencie-se. Após, autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de agosto de 2022